Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que determinou o depósito em juízo da quantia penhorada em sede de execução de título extrajudicial. Nas razões recursais pretende “suspender os efeitos da decisão que determina o depósito judicial dos valores que já estão em posse da Agravante”. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o depósito judicial foi determinado em decisão anterior e proferida em 14/05/2023” - ID de origem 158578184. Ato posterior, verifica-se que a agravante não se insurgiu contra a determinação judicial, mas tão somente requereu concessão de prazo para realizar o depósito (ID de origem 162482793). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de preclusão, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46